Tribunal: TRF3
Processo: 5748470-23.2019.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2020-01-07

Ementa:
ementares e foi realizado exame físico da pericianda sendo que verificou-se que a pericianda teve comprometimento em mama esquerda, foi realizada quadrantectomia e embora refere limitação de movimentos de membro superior esquerdo, neste exame de perícia médica não se observou atrofia muscular de membro superior esquerdo quando comparado com lado direito. Tem ainda queixa de artralgia, mas não foi realizado nenhum exame radiológico para avaliar tais alterações e no exame físico não se observou repercussões clinicas devido a artralgia. Concluindo, neste exame de perícia médica não se observou atualmente comprometimento ortopédico ou oncológico que torne a pericianda incapacitada para o labor.

Como visto, o Senhor perito foi incisivo ao apontar que não há que se falar em incapacidade profissional da autora.

Assim, diante da situação apresentada, deve ser reconhecido que a requerente não apresenta quadro que a impossibilita total, de forma temporária ou permanentemente, para o exercício de atividade laborativa que autoriza a concessão do auxílio-doença, tampouco a aposentadoria por invalidez.”

O laudo médico pericial (ID 69960982), elaborado em 22.102018, atesta que:

“Concluindo, foi realizado nesta data exame de perícia médica, oportunidade em que se observou dados da anamnese,

Inteiro teor:
69/779)

5748470-23.2019.4.03.9999

Intimação via sistema Data: 17/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO SERGIO DOMINGUES

Intimação via sistema DATA: 17/01/2020

Julgamento: 07/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-DOENÇA OU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE LABORATIVA NÃO COMPROVADA. SUCUMBÊNCIA RECURSAL. HONORÁRIOS DE ADVOGADO MAJORADOS.

1. A parte autora não demonstrou incapacidade para o trabalho.

2. Ausente a incapacidade ao desempenho de atividades laborativas, que é pressuposto indispensável ao deferimento do benefício, torna-se despicienda a análise dos demais requisitos, na medida em que a ausência de apenas um deles é suficiente para obstar sua concessão.

3. Sucumbência recursal. Honorários de advogado majorados em 2% do valor arbitrado na sentença. Artigo 85, §11, Código de Processo Civil/2015.

4. Apelação não provida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5748470-23.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

APELANTE: CLAUDINEIA EMBRUNIZ

Advogados do(a) APELANTE: MARILENE AUGUSTO DE CAMPOS JARDIM - SP100031-N, ERIKA FERNANDA HABERMANN - SP319743-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5748470-23.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

APELANTE: CLAUDINEIA EMBRUNIZ

Advogados do(a) APELANTE: MARILENE AUGUSTO DE CAMPOS JARDIM - SP100031-N, ERIKA FERNANDA HABERMANN - SP319743-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de ação objetivando aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença.

Na sentença, o MM. Juiz a quo julgou improcedente o pedido por entender que não foi comprovada a existência de incapacidade da parte autora para o trabalho. Condenação ao pagamento de honorários advocatícios, no valor de 10% do valor da causa, observada a gratuidade concedida.

A parte autora apelou requerendo a reforma da sentença, afirmando que está incapacitada para o exercício das atividades laborativas habituais, fazendo jus ao benefício pleiteado.

Sem contrarrazões, subiram os autos a esta Corte.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5748470-23.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

APELANTE: CLAUDINEIA EMBRUNIZ

Advogados do(a) APELANTE: MARILENE AUGUSTO DE CAMPOS JARDIM - SP100031-N, ERIKA FERNANDA HABERMANN - SP319743-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

Afirma a apelante, 50 anos no momento da perícia, serviços gerais, ser portadora de neoplasia maligna, estando incapacitada para o exercício das suas atividades habituais.

A Lei no 8.213/91, no artigo 42, estabelece os requisitos necessários para a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez, quais sejam: qualidade de segurado, cumprimento da carência, quando exigida, e moléstia incapacitante e insuscetível de reabilitação para atividade que lhe garanta a subsistência. O auxílio-doença, por sua vez, tem seus pressupostos previstos nos artigos 59 a 63 da Lei no 8.213/91, sendo concedido nos casos de incapacidade temporária.

É dizer: a incapacidade total e permanente para o exercício de atividade que garanta a subsistência enseja a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez; a incapacidade total e temporária para o exercício de atividade que garanta a subsistência justifica a concessão do benefício de auxílio-doença e a incapacidade parcial e temporária somente legitima a concessão do benefício de auxílio-doença se impossibilitar o exercício do labor ou da atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias pelo segurado.

No caso dos autos, a sentença de primeiro grau julgou improcedente o pedido com base na conclusão do perito judicial afirmando a inexistência de incapacidade para o exercício das atividades habituais. Confira-se (ID. 69960991):

“Já a prova pericial concluiu que: “foi realizado nesta data exame de perícia médica, oportunidade em que se observou dados da anamnese, relatórios de médicos assistentes, exames complementares e foi realizado exame físico da pericianda sendo que verificou-se que a pericianda teve comprometimento em mama esquerda, foi realizada quadrantectomia e embora refere limitação de movimentos de membro superior esquerdo, neste exame de perícia médica não se observou atrofia muscular de membro superior esquerdo quando comparado com lado direito. Tem ainda queixa de artralgia, mas não foi realizado nenhum exame radiológico para avaliar tais alterações e no exame físico não se observou repercussões clinicas devido a artralgia. Concluindo, neste exame de perícia médica não se observou atualmente comprometimento ortopédico ou oncológico que torne a pericianda incapacitada para o labor.

Como visto, o Senhor perito foi incisivo ao apontar que não há que se falar em incapacidade profissional da autora.

Assim, diante da situação apresentada, deve ser reconhecido que a requerente não apresenta quadro que a impossibilita total, de forma temporária ou permanentemente, para o exercício de atividade laborativa que autoriza a concessão do auxílio-doença, tampouco a aposentadoria por invalidez.”

O laudo médico pericial (ID 69960982), elaborado em 22.102018, atesta que:

“Concluindo, foi realizado nesta data exame de perícia médica, oportunidade em que se observou dados da anamnese, relatórios de médicos assistentes, exames complementares e foi realizado exame físico da pericianda sendo que verificou-se que a pericianda teve comprometimento em mama esquerda, foi realizada quadrantectomia e embora refere limitação de movimentos de membro superior esquerdo, neste exame de perícia médica não se observou atrofia muscular de membro superior esquerdo quando comparado com lado direito. Tem ainda queixa de artralgia, mas não foi realizado nenhum exame radiológico para avaliar tais alterações e no exame físico não se observou repercussões clinicas devido a artralgia. Concluindo, neste exame de perícia médica não se observou atualmente comprometimento ortopédico ou oncológico que torne a pericianda incapacitada para o labor.”

Depreende-se da leitura do laudo que, apesar de reconhecer a existência de doenças, o Expert do Juízo concluiu que tais patologias não implicam em incapacidade para as atividades habituais da parte autora, no sentido exigido pela legislação aplicável à matéria.

Por sua vez, o restante do conjunto probatório acostado aos autos (ID.69960899, 69960900 e 69960901) não contém elementos capazes de ilidir as conclusões contidas no laudo pericial.

Verifica-se, assim, que o MM. Juiz sentenciante julgou de acordo com as provas carreadas aos autos e não comprovada a existência de incapacidade, pressuposto indispensável para a concessão do benefício, de rigor a manutenção da sentença de improcedência do pedido por seus próprios fundamentos.

Por fim, ainda que se argumente que o juiz não se encontra vinculado ao laudo pericial, verifico que a perícia foi realizada com boa técnica, submetendo a parte autora a testes para avaliação das alegadas patologias e do seu consequente grau de limitação laborativa e deficiência, fornecendo ao Juízo os elementos necessários à análise da demanda.

Considerando o não provimento do recurso, de rigor a aplicação da regra do §11 do artigo 85 do CPC/2015, pelo que determino, a título de sucumbência recursal, a majoração dos honorários de advogado arbitrados na sentença em 2%, cuja exigibilidade, diante da assistência judiciária gratuita que lhe foi concedida, fica condicionada à hipótese prevista no § 3o do artigo 98 do Código de Processo Civil/2015.

Ante o exposto, nego provimento à apelação da parte autora e, com fulcro no §11o do artigo 85 do Código de Processo Civil, majoro os honorários de advogado em 2% sobre o valor arbitrado na sentença, nos termos da fundamentação exposta.

É o voto.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-DOENÇA OU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE LABORATIVA NÃO COMPROVADA. SUCUMBÊNCIA RECURSAL. HONORÁRIOS DE ADVOGADO MAJORADOS.

1. A parte autora não demonstrou incapacidade para o trabalho.

2. Ausente a incapacidade ao desempenho de atividades laborativas, que é pressuposto indispensável ao deferimento do benefício, torna-se despicienda a análise dos demais requisitos, na medida em que a ausência de apenas um deles é suficiente para obstar sua concessão.

3. Sucumbência recursal. Honorários de advogado majorados em 2% do valor arbitrado na sentença. Artigo 85, §11, Código de Processo Civil/2015.

4. Apelação não provida. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento à apelação da parte autora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.